Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-44.2002.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005877-44.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. - CNPJ: 62.208.418/0006-50 (APELADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - CPF: 770.112.529-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FIGUEIRÓ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO CAUTELAR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA – PROTESTO VÁLIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Demonstrada a relação comercial entre as partes, através da emissão da nota fiscal com os produtos adquiridos e devidamente recebidos pela consumidora, sem que haja a comprovação de sua adimplência, imperioso o reconhecimento de que o protesto dos boletos é derivado do exercício regular do direito do vendedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda. - EPP,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória e na Ação Cautelar, proposta em desfavor de
Trane do Brasil Industria e Comércio de Produtos para Condicionamento de Ar Ltda.
, declarando a existência da relação comercial entre as partes, bem como a legalidade do protesto efetivado sobre os boletos bancários.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tanto na ação principal, quanto na ação cautelar apensa.

Para tal desiderato, suscita a apelante, preliminarmente a nulidade da sentença, em face do cerceamento de sua defesa, posto que fora indeferido seu pedido de realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas.

No mérito, argumenta que restou demonstrado que teve relação comercial com revendedor autorizado da empresa apelada, onde pactuou o preço e a forma de pagamento, o que foi adimplido e, portanto, aduz ter agido de boa-fé, merecendo ser considerado quitado toda relação comercial.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados tanto na ação principal, quanto na ação cautelar.

Não fora apresentada contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa (art. 373, I, do CPC), pois não possibilitou a realização da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, para a demonstração de como ocorreu a contratação, que pretende ver anulada.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
-
NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

No presente caso, é evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta pela autora, ora apelante, com o objetivo de declarada a inexistência da relação comercial entre as partes e, consequentemente, ver anulado os títulos de crédito que deram origem ao protesto.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e, ainda, na ação cautelar, em apenso, declarando a existência de relação comercial entre as partes, bem como a legalidade do protesto efetivado sobre os boletos bancários, revogando a liminar concedida. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tanto na ação principal, quanto na cautelar.

A insurgência da apelante refere-se à demonstração de que realizou negócio jurídico com Sr. Pedro Paulo Figueiró, para a prestação dos serviços de venda e instalação de ar condicionado, para quem efetuou os pagamentos e, portanto, por não possuir relação direta com a apelada e, por estar adimplida com suas obrigações, requer seja reformada a sentença e reconhecida a nulidade dos títulos protestados em seu nome.

Extrai-se dos autos que a autora argumenta ter contrato os serviços de vendas de equipamentos de ar condicionado e sua instalação com Pedro Paulo Figueiró, proprietário da empresa Gerar- Ar Condicionado, no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Do valor supramencionado, argumenta a autora/apelante, que ficou acordado que seriam deduzidos R$ 6.000,00 (seis mil reais), como permuta, uma vez que o Sr. Pedro ficou com os aparelhos antigos de ar condicionado, bem como o pagamento do restante em parcelas de R$ 6.000,00 em abril/2001, R$ 5.853,73 em maio/2001 e R$ 4.146,27 em junho/2001.

Alega, ainda, que a primeira parcela, a pedido de Pedro Paulo Figueiró foi adimplida da seguinte maneira R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), transferida para à empresa Trane, ora apelada, e, o restante (R$ 1.300,00), para sua própria conta, o que fora realizada, conforme comprovante (Id.

61227968).

Entretanto, sustenta a autora/apelante que foi surpreendida com o protesto em seu nome, dos boletos bancários com vencimento em 13/03/2002, nos valores de R$ 520,53 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), R$ 4.146,27 (quatro mil e cento e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) e R$ 4.733,21 (quatro mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), emitidos pela empresa Trane do Brasil Industria e Comercio Ltda., ora apelada, sendo que alega em momento algum ter tido relação comercial.

Em que pesem as alegações trazidas em sede recursal, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexistência de relação comercial com a empresa apelada, que afastaria a legalidade da realização do protesto dos títulos em discussão.

Fato é, que apesar da apelante argumentar ter contrato os serviços diretamente com a pessoa do Sr. Pedro, recebeu os produtos de unidades de ar condicionado (evaporadora e condensadora), adquiridos diretamente da empresa apelada, conforme as Notas Fiscais emitidas e juntadas no Id nº
61227974, com a assinatura de recebimento datado de 19/04/2001.

As notas fiscais emitidas, vem descrevendo o nome da empresa apelante, o seu endereço, os produtos adquiridos, seus valores e os respectivos vencimentos.

Ademais, como mencionado, a própria apelante afirma que realizou a transferência do primeiro pagamento diretamente para a conta da empresa apelada, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Ora, não há como ser acolhida a ideia de que a apelante não possuía relação comercial com a apelada.

Do mesmo modo, a apelante deixou de demonstrar que efetuou o pagamento integral da sua obrigação ao adquirir os equipamentos de ar condicionado, já que juntou apenas o comprovante da primeira parcela, conforme já mencionado.

Assim, forçoso crer que a apelada apenas agiu no exercício regular de seu direito, ao protestar os boletos advindos na operação de compra e venda dos produtos descritos nas notas fiscais.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
” (N.U 1032707-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - QUITAÇÃO POSTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos
. Assim, dependeria de se comprovar que houve de fato a omissão na emissão dos boletos, ou mesmo que o apelante empreendeu esforços para quitação do débito na data aprazada, posto que ele próprio afirma não ter ido atrás, e ficou aguardando a emissão dos boletos.

O protesto fora procedido pela inadimplência do apelante diante do não pagamento das mercadorias nos prazos de vencimento
, bem como quanto ao argumento de que houve problemas com a emissão de boleto não há provas contundentes nos autos.

Diante de tais provas colacionadas vislumbra-se não haver o ato ilícito praticado, consubstanciando o ato em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar.

Corroborado a isso, não há evidência do alegado pelo apelante de que lhe fora negado financiamento junto ao Banco em decorrência do referido protesto, posto que não há documento nos autos, bem como nenhuma testemunha elucidou a alegação.

Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”(N.U 0004356-50.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

“/APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – BOLETO BANCÁRIO DESACOMPANHADO DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTADO INAPTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se necessário para instrução da execução com boleto bancário, a prova do negócio jurídico, protesto do título e comprovante da entrega da mercadoria/prestação dos serviços
. (N.U 0000873-55.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)

Quanto a insurgência sobre a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e seu pedido de redução, cujo magistrado singular arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tanto na ação principal, quanto na ação cautelar, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve averiguar aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Logo, tenho que a sentença, observou os parâmetros legais, arbitrando os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nas ações em que a autora/apelante foi sucumbente e, portanto, deve ser mantida.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO REALIZADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo manifesta a inércia da demandada quando da intimação para audiência de conciliação pré-processual, cuja pretensão da reivindicante nada mais era do que a apresentação dos documentos de seu interesse, conclui-se que a parte requerente não teria alcançado o resultado almejado sem

ajuizamento da ação. 2.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda
. 3. Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (N.U 1026706-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020